Tribunal: TJSP
Processo: 1108740-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de procedência –– Recursos de ambas as partes – RECURSO DO RÉU - DANO MORAL – Caracterização – A negativação indevida, por si só, acarreta a presunção dos efeitos nocivos ao bom nome e à reputação da requerente, impondo-se, por conseguinte, o dever de indenizá-la, independentemente de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de procedência –– Recursos de ambas as partes – RECURSO DO RÉU - DANO MORAL – Caracterização – A negativação indevida, por si só, acarreta a presunção dos efeitos nocivos ao bom nome e à reputação da requerente, impondo-se, por conseguinte, o dever de indenizá-la, independentemente de efetivo prejuízo em concreto, já que a responsabilização do réu decorre do simples fato da violação - Sentença mantida – QUANTIA REPARATÓRIA – Pleito de redução – pedido prejudicado em razão da majoração da verba indenizatória conforme fundamentação exposta no Acórdão - RECURSO DA AUTORA - DANO MORAL – Caracterização - VALOR DA INDENIZAÇÃO - Pleito de majoração – O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 15.000,00, que se mostra apto a desestimular o ofensor e reparar a vítima, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levando em conta as peculiaridades do caso concreto – Sentença reformada nesse ponto - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108740-65.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDO
DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGUIMENTOS
NPL IPANEMA IV - NÃO PADRONIZADO, é apelada MIRIAN CABRAL
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do
réu não provido e recurso da autora provido, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108740-65.2019.8.26.0100 -Voto no 27.529
2
VOTO No:
27.529
APELAÇÃO:
1108740-65.2019.8.26.0100 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA:
SÃO PAULO (14a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL)
APTES.:
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISEGUIMENTOS
NPL
IPANEMA
IV
-
NÃO
PADRONIZADO E MIRIAN CABRAL (JUSTIÇA GRATUITA)
APDOS.:
OS MESMOS
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Sentença de procedência
Recursos de ambas as partes
RECURSO DO RÉU - DANO MORAL Caracterização A
negativação indevida, por si só, acarreta a presunção dos efeitos
nocivos ao bom nome e à reputação da requerente, impondo-se,
por conseguinte, o dever de indenizá-la, independentemente de
efetivo prejuízo em concreto, já que a responsabilização do réu
decorre do simples fato da violação - Sentença mantida

QUANTIA REPARATÓRIA
Pleito de redução
pedido
prejudicado em razão da majoração da verba indenizatória
conforme fundamentação exposta no Acórdão - RECURSO DA
AUTORA - DANO MORAL Caracterização - VALOR DA
INDENIZAÇÃO - Pleito de majoração O valor da indenização
por danos morais deve ser majorado para R$ 15.000,00, que se
mostra apto a desestimular o ofensor e reparar a vítima, atendendo
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levando em
conta as peculiaridades do caso concreto Sentença reformada
nesse ponto - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO
DA AUTORA PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 212/215, disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico de 02.06.2020, cujo relatório é adotado, julgou procedente a
pretensão formulada para o fim de declarar a inexigibilidade dos débitos reclamados
na inicial e condenar a requerida no pagamento de danos morais, no valor de
R$3.000,00, a ser atualizado por meio da Tabela Prática do Tribunal do Estado de
São Paulo a partir desta decisão, incluindo-se juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. Pela sucumbência, o magistrado condenou a ré a arcar com as custas e
despesas processuais, bem como a pagar aos patronos do autor honorários
advocatícios arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, em
R$1.000,00.
Recorreram ambas as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108740-65.2019.8.26.0100 -Voto no 27.529
3
A autora, sustenta em seu recurso de fls. 224/239, que é
necessário a majoração do quantum indenizatório, uma vez que, não é capaz de
reparar os danos causados à apelante, pela tamanha humilhação sofrida, bem como,
ineficaz para a correta aplicação da tão plausível teoria do desestímulo, pois, para
uma empresa deste porte, o valor arbitrado é totalmente irrisório. Sugere a quantia
não inferior a R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais), equivalente a
50 salários mínimos.
Por sua vez, o requerido apresentou apelação às fls. 240/254,
buscando a reforma do julgado. Insiste na preliminar de ilegitimidade passiva,
alegando que “o valor devido pela parte autora, foi transmitido por endosso à
empresa de cobrança Ipanema Empreendimento e Participações Ltda. Contudo, por
motivos empresariais houve a recompra do débito em aberto, tornando a empresa Via
Varejo responsável por toda eventual negativação do atual e beneficiário do crédito”.
No mérito, requer a improcedência do pedido. Subsidiariamente, pede que seja
minorada a condenação a título de danos morais em patamares substancialmente
baixos, de sorte a não a tornar motivo de enriquecimento sem causa, tudo isso
embasado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recursos tempestivos, preparado o da requerida, e ausente
preparo o da autora, por beneficiária da assistência judiciária gratuita, e respondidos
(fls. 274/280 e 281/295).
É o relatório
2.- Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais, na qual, de acordo com o relatório
apresentado na sentença de fls. 212/215,a autora alega, em suma, ter sido
indevidamente incluída pela ré no cadastro dos órgão de proteção ao crédito. Dessa
forma, requer, liminarmente, que a negativação seja excluída de seu nome e que, ao
final do processo, a dívida seja declarada inexistente e o apontamento, nulo. Pede,
ainda, os benefícios da assistência judiciária gratuita e a condenação do requerido ao
pagamento de uma indenização pelos danos morais causados.
O requerido foi citado e apresentou contestação (fls. 88/96), na
qual, essencialmente, sustenta sua ilegitimidade passiva, na medida em que o crédito
objeto da lide era inicialmente da titularidade da Via Varejo S/A, em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108740-65.2019.8.26.0100 -Voto no 27.529
4
contrato entre a parte autora e a referida empresa; que tal contrato foi cedido à ré,
porém, foi recomprado pela Via Varejo S/A, sendo, hoje, novamente de sua
titularidade. Alega que o protesto foi legitimo, dada a sua qualidade de cessionário
do crédito protestado. Entende não ter a autora sofrido danos morais e pede a
improcedência do feito.
A sentença julgou procedente a pretensão formulada para o
fim de declarar a inexigibilidade dos débitos reclamados na inicial e condenar a
requerida no pagamento de danos morais, no valor de R$3.000,00, a ser atualizado
por meio da Tabela Prática do Tribunal do Estado de São Paulo a partir desta
decisão, incluindo-se juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Pela
sucumbência, o magistrado condenou a ré a arcar com as custas e despesas
processuais, bem como a pagar aos patronos do autor honorários advocatícios
arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, em R$1.000,00.
Contra o decisum, recorreram ambas as partes.
Não assiste razão ao requerido.
Isso porque restou comprovado nos autos que a inscrição foi
indevida e não se pode olvidar que a negativação indevida, por si só, acarreta a
presunção dos efeitos nocivos ao bom nome e à reputação da parte requerente,
impondo-se, por conseguinte, o dever de indenizá-la, independentemente de efetivo
prejuízo em concreto, já que a responsabilização do réu decorre do simples fato da
violação.
E tal ponto foi bem observado pelo magistrado, que destacou:
“No mérito, o pedido é procedente. Isso porque a própria
requerida reconhece que não é mais titular do crédito
protestado; logo, fato é que não há mais fundamento jurídico
para a manutenção de protesto de crédito pela requeria em
face da autora, de modo que deve ser ele cancelado.
Quanto aos danos morais, a requerida alega que tenha
realizado o protesto quando ainda era titular do crédito
originalmente da Via Varejo, de modo que ele seria lícito.
Ocorre que a autora alega desconhecer o crédito protestado,
de modo que cabia a requerida, para comprovar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108740-65.2019.8.26.0100 -Voto no 27.529
5
legitimidade do protesto, comprovar que havia tomado todas
as precauções cabíveis para comprovar a existência do
crédito, quando do seu protesto, o que não restou
demonstrado. Com efeito, a requerida não comprovou que
tenha diligenciado para garantir a existência do crédito antes
de protestar o nome da autora, de modo que, pelo que consta
dos autos, a negativação foi indevida.
(...)
Assim, ainda que tivesse sido legítima a inscrição do nome da
autora no SERASA, a sua manutenção após a recompra do
crédito pela Via Varejo foi indevida, sendo assim
incontroverso o ato ilícito praticado pela parte ré.
Com efeito, pela negativação indevida de seu nome, a autora
faz jus à indenização por danos morais, haja vista que 'É
presumida a ocorrência de danos morais em caso de protesto
indevido, pois é lesiva a existência de registros negativos
aptos a abalar a imagem da pessoa física ou jurídica perante a
comunidade.'”
Por tal motivo, malgrado as alegações do requerido, este não
se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da inscrição da dívida em nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito. Além disso, corroborar a legitimidade
passiva do apelante é o fato de que não houve comprovação de recompra pela
sacadora do título, bem como de quando fora realizada, para se aferir se antes ou
após a inscrição da dívida em nome da parte requerente.
De outra parte, merece provimento o recurso da autora.
O seu apelo cinge-se ao pedido de majoração dos danos
morais.
Respeitado o entendimento do Juízo, comporta reparo a
sentença recorrida em relação ao valor arbitrado a título de indenização por dano
moral.
É certo que a indenização por danos morais deve se pautar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108740-65.2019.8.26.0100 -Voto no 27.529
6
pelos critérios de equidade, que levem em consideração a posição social do ofendido,
o comportamento do ofensor, a repercussão da ofensa e o caráter punitivo da
indenização, visando a desestimular a prática reiterada de atos como o narrado nos
autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL Majoração
do quantum indenizatório. Desnecessidade. Verba ressarcitória fixada com
moderação. I A indenização por dano moral objetiva compensar a dor
moral sofrida pela vítima, punir o ofensor e desestimular este e outros
membros da sociedade a cometerem atos dessa natureza.” 1
“Ação declaratória de nulidade de dívida cumulada com indenizatória por
danos morais. Cartão de crédito. Inserção indevida em cadastro de
inadimplentes. Fatura quitada. Alegada inadimplência que não restou
comprovada a prestigiar exercício regular de direito. Apontamento sem
lastro. Culpa exclusiva do réu, que deixou de colher, junto ao seu sistema,
identificação atualizada do pagamento. Comprovação do pagamento
pontual. Dever de ressarcir configurado. Verba indenizatória. Mitigação.
Descabimento. Valoradas a responsabilidade pela conduta ilícita, a
capacidade econômica do causador e a intensidade da inquietação, reputa-
se razoável o valor de R$ 10.000,00 fixados para a reparação. Sentença
mantida. Apelo desprovido. Honorários recursais. Majoração para 15%
sobre o valor da condenação (artigo 85, parágrafo 11, do CPC).”2
Além disso, a indenização deve ser de acordo com a
jurisprudência, arbitrada com equilíbrio e proporcionalidade, evitando-se que ocorra
o enriquecimento sem causa de quem a recebe e, inversamente, o empobrecimento,
também ilícito, de que a paga.
Sopesando os fatos e em atenção aos princípios da
proporcionalidade e racionalidade e, tendo em vista a reprovabilidade da conduta
ilícita, intensidade e duração do sofrimento experimentado pela autora, bem como a
capacidade econômica do requerido causador do dano, conclui-se que o montante
fixado pelo juízo a quo deve ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
quantia que se revela adequada a reparar os danos de ordem extrapatrimonial, sem
que se configure enriquecimento indevido por parte daquele, nem excessivo ônus a
ser suportado pelo réu, além de servir de desestímulo àquele que lesou, a fim de que
não mais pratique tal ato.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta 38a Câmara de
1 STJ, Terceira Turma
AGA 598700/SP (200400557948) 604242 Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento Relator: Ministro Antonio de Pádua Ribeiro - J. 08/03/2005 DJ 18/04/2005 p. 314.
2 Apelação no 1016525-69.2015.8.26.0566, Rel. Des. Sergio Rui, j. 30.11.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108740-65.2019.8.26.0100 -Voto no 27.529
7
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexistência de débito. Ausência de
comprovação da dívida que motivou inscrição do nome do autor em
cadastro de inadimplentes. Sentença reformada. Recurso provido.
DANO MORAL. Indenização por apontamento indevido. Reparação
cabível, arbitrada em valor compatível com a ofensa, atendidos os
critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada.
Recurso provido. RECURSO PROVIDO”3
Merece, portanto, a sentença ser reformada em parte, para o
fim de majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do
arbitramento (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
contados desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Mantidos os demais termos da
sentença tal como prolatada.
Por fim, fica prejudicado o pedido do requerido de redução
da verba indenizatória a título de dano moral, tendo em vista que tal valor agora foi
majorado, conforme fundamentação exposta no corpo do presente Acórdão.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do réu e
dá-se provimento ao recurso da parte autora.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
3 Apelação no 0044024-26.2011.8.26.0068, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 07.05.2014.